Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOÃO MARRA JÚNIOR, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que deferiu parcialmente a tutela de urgência aos embargos de terceiro opostos pelo recorrente, apenas para obstar a excussão do veículo objeto de penhora. Emprestou-se efeito suspensivo ao recurso (ID 23483864). Não satisfeito, o agravante opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de contradição, pois, a suspensão da decisão impugnada implicou em reformatio in pejus, porquanto suspensa também a parte que lhe fora favorável, qual seja, a que impede a alienação do veículo penhorado, objeto dos embargos de terceiro. Postulou, assim, a correção da contradição, para que conceder a antecipação da tutela recursal, determinando-se a retirada da restrição de circulação do veículo FIAT TORO FREEDOM AT, ano modelo 2017/2018, de cor branca, placa PBB 3905- DF, Renavam 01127013812, até a decisão final do processo de embargos de terceiro. É a síntese dos fatos relevantes. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. Inicialmente, cumpre esclarecer que a contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação a alegações das partes ou ao conjunto de provas acostado, como pretendem os embargantes. Assiste razão em parte ao recorrente. A decisão que emprestou efeito suspensivo ao agravo, num juízo de cognição sumária, concluiu pela existência de provas de que os direitos sobre o veículo penhorado foram adquiridos pelo agravante antes da ordem de constrição. E que, salvo melhor juízo, a aquisição dos direitos por terceiro de boa-fé não prejudica os direitos do credor fiduciante. Frise-se, a aquisição dos direitos sobre veículo objeto de alienação fiduciária, em data anterior a penhora, não implica, por si só, na legalidade da negociação, tampouco na possibilidade de manutenção da constrição, simplesmente porque a decisão impugnada não examinou a condição de terceiro do embargante, os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, tampouco a razoabilidade da restrição de circulação imposta sobre o bem. Do contrário, se limitou a obstar a excussão do bem, sem qualquer fundamentação sobre a plausibilidade do direito, tampouco a existência do perigo a justificar a medida imediata. Assim, a simples suspensão da decisão agravada em sua integralidade, dado o lapso temporal até o julgamento do mérito recursal, não seria capaz de obstar a alienação do veículo penhorado. Nessa toada, entendo ainda não ser o momento de se decidir sobre o cancelamento da ordem de restrição. Todavia, a decisão objurgada deve ser mantida na parte que foi favorável ao devedor. Ante o exposto, acolho os presentes embargos para, eliminando a contradição da decisão de ID 23483864, INDEFERIR A ATECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL postulada, mantendo-se a decisão impugnada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator